Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-76.2021.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000540-76.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON DA SILVA - CPF: 037.641.474-07 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MARIA JESSICA GOMES DE SOUZA - CPF: 100.487.044-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIETE DE SOUZA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE MARIA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. F. G. - CPF: 088.349.501-51 (VÍTIMA), S. B. S. S. - CPF: 141.756.274-99 (VÍTIMA), L. L. F. G. - CPF: 088.349.501-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA - CPF: 086.369.511-60 (ASSISTENTE), KEYNNELY VITORIA GOMES DA SILVA - CPF: 092.205.371-50 (ASSISTENTE), JOAO MARCOS VICENTE - CPF: 067.989.834-48 (ASSISTENTE), JAILSON FLORIANO - CPF: 023.996.494-27 (ASSISTENTE), ROSILDA SANTOS OLIVEIRA (ASSISTENTE), LALDIMETE DE SOUZA SILVA (ASSISTENTE), NATALI CINTIA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ELIETE R. SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL [DUAS VÍTIMAS], EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,
MERA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, CRIME NÃO CONSUMADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS, REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO -
NARRATIVAS DAS VÍTIMAS COERENTES - DECLARAÇÕES DE ASSITENTE SOCIAL E GENITORAS DAS OFENDIDAS - TESTEMUNHA PRESENCIAL DO ABUSO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA - VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO INFANTIL - ARESTO DO TJMT - ELEMENTOS SUFICIENTES - PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COMPROVADOS - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - BEIJOS NA BOCA E TOQUE EM PARTES ÍNTIMAS PRATICADO COM MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL CARACTERIZADO - CONTATO FÍSICO ENTRE APELANTE E VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA -

DOSIMETRIAS - PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL - RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA - POSSIBILIDADE - ESTUPROS PRATICADOS EM INTERVALO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO - JULGADO DO STJ - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap no 5553/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 19.1.2012; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP no 20090111884089).

Pequenas divergências nos depoimentos de vítimas de violência sexual sobre aspectos circunstanciais/questões periféricas do fato criminoso são plenamente justificáveis, em virtude dos impactos sofridos (TJMT, Ap no 98484/2007).

Nos crimes contra
“a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que [...] se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição”
(TJMT, AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050)

As condutadas do apelante [
beijar a boca e mãos pelo corpo
], praticadas contra vítimas de 9 (nove) e 12 (doze) anos de idade, respectivamente, denotam estupro de vulnerável, o qual caracteriza-se por qualquer ato libidinoso praticado com menor de 14 (catorze) anos (STJ, AgRg no REsp 1808319/RS).

O c. STJ possui entendimento de que
“não cabe
desclassificação
para o crime de s
atisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente [
art.
218-A
do CP], quando o réu não se limitou a praticar atos libidinosos na presença da criança ou induzi-la a presenciar tais atos, mas sim houve contato físico entre agente e vítima”
(AgRg no AREsp no 1.193.002/DF).

Se há provas de que o apelante beijou e tocou o corpo das vítimas,
“não faz nenhum sentido o Defensor do réu dizer que o crime não teria ultrapassado a esfera da
tentativa”

(STJ, AgRg no HC no 729.724/SP).

Quando os abusos sexuais [atos libidinosos] foram cometidos contra primas, em ambiente familiar [residência comum e veículo do apelante], num intervalo de 22 (vinte e dois) dias [1o.8.2020 e 23.8.2020], ou seja, em semelhantes condições de espaço, tempo e maneira de execução.

Os estupros em face de vítimas distintas não impedem a caracterização da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do CP (STJ, HC no 483.468/GO).

O c. STJ decidiu que,
“
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, AgRg no HC no 649.371/SP).

Se
“a pena final foi estabelecida em patamar superior a 8 anos de reclusão o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal”
(STJ, REsp no 1472027/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000540-76.2021.8.11.0078 - COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE: EDILSON DA SILVA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDILSON DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJe NU 1000540-76.2021.8.11.0078), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [tio das vítimas], em concurso material [duas vítimas], a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II e art. 69, todos do CP - (fls. 180/186-ID 153180300).

O apelante sustenta que: 1) não haveria
“provas de materialidade e autoria”
; 2)
“a suposta conduta do apelante teria atingido apenas a esfera da mera importunação ofensiva ao pudor, dada a ausência de caráter lascivo”
; 3)
“o suposto ato praticado pelo apelante não pode ser concebido como crime consumado”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificadas as condutas para
“contravenção penal, satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente”
ou
“para tentativa de estupro”
, assim como reduzida a pena e estabelecido regime inicial semiaberto [sem fundamentação correlata] - (fls. 207/240-ID 153180313).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 242/254-ID 153180315).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO (ARTIGO 217-A, CP) - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 260/269-ID 158045682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01:

No dia 01/08/2020, na residência localizada na Rua Projetada 14, 2205, Bairro Água Clara, nesta cidade, o denunciado EDILSON DA SILVA, consciente e voluntariamente, praticou ato libidinoso com a vítima Letícia Laiane Ferreira Gomes, nascida em 29/06/2011, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.215959 (f. 3 - id. 49310138), Termos de Declarações, Depoimento especial (autos no 1002132- 92.2020.8.11.0078), Relatório técnico (f. 52/53 - id. 49310138), e demais elementos de informações coligados nos autos.

Apurou-se no incluso caderno investigativo que, o acusado convivia com a tia das vítimas, Sra. Rivoneide e, na data do fato, a menor Letícia estava na casa de sua tia, ocasião em que o acusado, aproveitando-se do momento em que sua esposa havia saído, trancou-se em um quarto com a menor e a beijou na boca, além de ter tirado o short da vítima e passado a mão nas nádegas da criança, praticando com ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal, portanto.

Ainda, vale destacar o depoimento da vítima de que em outra oportunidade, o denunciado, aproveitando-se que a menor pegava um celular dentro do carro, o réu tentou beijá-la na boca e passou a mão em sua perna.

FATO 02:

Na noite de 23/08/2020, por volta das 20h50min, na via pública, na Av. Silvestre Barbon, nesta cidade, o denunciado EDILSON DA SILVA, consciente e voluntariamente, praticou ato libidinoso com a vítima Sara Beatriz Santos Souza, nascida em 12/05/2008, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.218142 (f. 6 - id. 49310138), Termos de Declarações, Depoimento especial (autos no 1002132-92.2020.8.11.0078), Relatório Técnico (f. 55/56 - id. 49310138), e demais elementos de informações coligados nos autos.

Ressai dos autos que, na noite do segundo fato, o denunciado saiu com a vítima Sara, para buscar sua esposa, tia da vítima, e no, caminho, parou o veículo em um local escuro e deu uns “cheiros” no pescoço da menor, bem como passou as mãos em seu corpo e beijou-a na boca, praticando ato libidinoso diverso da conjunção carnal, portanto.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado EDILSON DA SILVA incurso nas sanções previstas no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal [...]
”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – fls. 86/88-ID 153180847).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva foi demonstrada. A portaria às f. 01/02 do id 49310138; o boletim de ocorrência às f. 03/07 do id 49310138; o relatório do Conselho Tutelar às f. 60/64 do id 49310138; os relatórios do CREAS às f. 50/56 do id 49310138; os termos de depoimento às f. 65/72 do id 49310138; o depoimento sem dano das vítimas no id 90322584 e a prova oral colhida durante a instrução demonstram que os crimes existiram.

A autoria é certa. A vítima LETÍCIA LAIANE FERREIRA GOMES contou que [...]

A vítima SARA BEATRIZ SANTOS SOUZA aduziu que [...]

A informante, REGIANE MARIA DOS SANTOS, mãe da Sara [...]

A informante MARIETE DE SOUZA COELHO, vizinha [...]

A informante MARIA JÉSSICA GOMES DE SOUZA [...]

A testemunha ELEITE R. SILVA [...]

A testemunha ROSILDA SANTOS DE OLIVEIRA [...]

A informante KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA [...]

A informante KEYMILY VITORIA GOMES DA SILVA [...]

A testemunha JOÃO MARCOS VICENTE [...]

O informante JOILSON FLORIANO [...]

[...] o Réu negou os fatos [...]

É sabido que delitos dessa natureza são praticados de forma velada, às escondidas, quando não há qualquer pessoa próxima, justamente para garantir a concretização e a impunidade. Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça - STJ - considera de suma importância a palavra da vítima, desde que em consonância com os demais elementos colhidos durante a instrução, sendo exatamente o caso: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). [...]

Destaco, mais uma vez, que as testemunhas asseveraram que as ofendidas não têm costume de inventar histórias. Destaco que não há entre as famílias qualquer histórico de brigas ou conflitos que permitam sequer cogitar vingança. Além disso, mesmo que ventilada a hipótese defensiva, a conduta não seria crível devido à tenra idade das vítimas, pois exigiria uma maturidade muito maior do que as apresentadas pelas ofendidas durante a colheita do depoimento sem dano.

Oportuno destacar que a ausência de laudo não compromete a materialidade do delito, pois o crime de estupro não exige conjunção carnal, sendo apenas uma das hipóteses que configura a infração penal. No caso houve prática de atos libidinosos diversos. Com relação à Letícia, beijo na boca e passada de mãos/tapas em suas nádegas. Já quanto à Sara, passadas de mãos pelo corpo e beijo na boca. Ressalto que tampouco é possível cogitar a infração tentada, uma vez que o beijo, tapas e passadas de mão satisfizeram a lascívia do Réu, sendo preenchidos todos os atos executórios do delito e atingindo a consumação. Mesmo sendo impedido de prosseguir com possíveis atos mais graves relacionados à Letícia, o crime já estava consumado, já que atos libidinosos diversos da conjunção carnal tinham sido praticados.

De igual modo, não cabe no presente caso a desclassificação para o delito de importunação sexual, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.121), fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal – CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP).

Friso, ainda, que a prática delitiva independe de consentimento da vítima. Mesmo que ela quisesse o ato, o crime estará configurado, pois há presunção absoluta de vulnerabilidade, nos termos do artigo 217-A, § 5o, do Código Penal.

Não obstante, ambas as vítimas possuíam menos de 14 anos.

Com base em todo o alegado, a condenação é a medida de rigor.

Com relação à causa de aumento de pena, a reconheço, uma vez que o Réu é tio das ofendidas. Ainda que aceita a tese de que não são parentes consanguíneos, pois a relação seria com a esposa do Acusado, é inegável que exercia autoridade sobre as vítimas, de modo a permitir a elevação da pena. Destaco que são dois os fatos narrados contra vítimas diversas. Além disso, há presunção de vulnerabilidade e não de violência.

Portanto, incabível a aplicação da continuidade delitiva tanto na modalidade tradicional – multiplicidade de vítimas (artigo 71, caput, do Código Penal) quanto na específica/qualificada – ausente violência ou grave ameaça real. (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal).

Desta feita, o concurso material está devidamente configurado.

Demonstrada a materialidade e a autoria, início a dosimetria das penas pelo sistema trifásico, como preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Fato 01 – Letícia.

Na primeira fase, vislumbro que a culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime são os normais para os delitos dessa natureza. O Acusado não possui antecedentes. A conduta pessoal e a personalidade do agente não interferirão nesta fase. O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delitiva.

Em segunda fase, não vislumbro atenuantes ou agravantes. Saliento que a relação de parentesco será devidamente valorada na fase subsequente.

Na última fase, não existem causas de diminuição. Contudo, reconheço a causa de aumento de pena presente no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Assim, estabeleço a pena em 12 anos de reclusão.

Fato 02 – Sara.

Na primeira fase, vislumbro que a culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime são os normais para os delitos dessa natureza. O Acusado não possui antecedentes. A conduta pessoal e a personalidade do agente não interferirão nesta fase. O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delitiva.

Em segunda fase, não vislumbro atenuantes ou agravantes. Saliento que a relação de parentesco será devidamente valorada na fase subsequente.

Na última fase, não existem causas de diminuição. Contudo, reconheço a causa de aumento de pena presente no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Assim, estabeleço a pena em 12 anos de reclusão.

Aplicado o concurso material, fixo a pena global em 24 anos de reclusão.

Estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. [...]”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – fls. 180/186-ID 153180300).

Pois bem.

Os abusos sexuais cometidos em face das vítimas
Letícia Laiane Ferreira Gomes e Sara Beatriz Santos Souza
não deixaram vestígios por envolverem atos libidinosos diversos da conjunção carnal
[beijos e toque nas partes íntimas]
, de modo que as materialidades desses fatos podem ser aferidas por meio de outras provas, tais como as palavras das vítimas e depoimentos testemunhais (TJMT, Ap no 138071/MT - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Na fase policial, colheram-se as declarações de Regiane Maria dos Santos, genitora da vítima Sara Beatriz Santos Souza (fls. 70), Mariete de Souza Coelho, testemunha (fls. 73), Maria Jéssica Gomes de Souza, genitora da vítima Letícia Laiane Ferreira Gomes (fls. 75), e o interrogatório de EDILSON DA SILVA, apelante (fls. 45/46-ID 153180842).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Letícia Laiane Ferreira Gomes e Sara Beatriz Santos Souza (Relatório de Mídias de fls. 19-ID 153180299); as genitoras das vítimas, Regiane Maria dos Santos e Maria Jéssica Gomes de Souza; a informante Mariete de Souza Coelho; as testemunhas Eliete Rosa da Silva, Rosilda Santos de Oliveira e João Marcos Vicente; as informantes Keymily Vitoria Gomes da Silva, Kamilly Rebeca Gomes da Silva e Joilson Floriano; bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante EDILSON DA SILVA é tio das vítimas Letícia Laiane Ferreira Gomes, de 9 (nove) anos de idade, e Sara Beatriz Santos Souza, de 12 (doze) anos de idade, à época dos fatos;

- Letícia Laiane Ferreira Gomes [vítima], na fase inquisitiva,

“relatou que a mais ou menos uns três meses foi passar o dia e dormir na casa da tia Rivoneide, lá o tio Edilson da silva, Residente na rua projetada 14 Bairro Aguas claras, N° 2205, pediu para suas primas comprar suco, Leticia ficou em casa com as primas Sayra de 8 anos e ‘Rebeca de 17 anos Filha de Edilson’ ficaram no quarto assistindo quando ela foi até a cozinha para tomar agua ‘o tio Edilson’ puxou-a pelo braço e levou-a até seu quarto fechou a porta e tirou sua roupa de baixo e começou a beijar seu corpo, boca e parte intima, fechou sua boca com a mão e falou se ela contasse para alguém ninguém iria acreditar e seria mentirosa, depois ele ouviu o barulho do portão e a soltou, abriu a porta do quarto ela correu no banheiro vestiu roupa e foi assistir, quando as primas chegaram ‘Vitoria filha dele perguntou’ a Leticia se o pai tinha mexido com ela, Leticia não respondeu no momento, pois ele olhou fundo para elas e torceu as mãos com gestos de ameaça. Em outro dia Leticia relata, que na casa da tia Rivoneide esqueceu o telefone no carro do tio Edilson e foi buscar, quando ele viu ela indo foi atrás e fechou a porta e começou a querer beijar a boca e passando a mão nas pernas, quando uma vizinha por nome Marinalva percebeu o que estava acontecendo, logo o suspeito saiu”
(fls. 22 e 66). Na instrução,
“que foi dormir na casa do acusado, juntamente com suas primas, quando ficou sozinha no mesmo quarto com ele, momento em que o Réu trancou a porta e a jogou na cama. Ato contínuo, começo a beijar sua boca e tirou seu shorts, passando a mexer em sua bunda. Após ouvir um barulho no portão, o acusado cessou com a conduta e se levantou. Ao perceber que sua esposa ingressara em casa, rapidamente vestiu a vítima e ainda salientou que não era para ela contar para ninguém porque não iriam acreditar em sua palavra, já que a ofendida era muito mentirosa. Ao ser indagada sobre como o Réu mexia em sua bunda, foi categórica ao afirmar que dava tapas devagar. Por fim, confidenciou que em outra oportunidade, o Acusado passou a mão em sua perna e tentou beijar sua boca”
(excerto da sentença - Relatório de Mídias de fls. 19-ID 153180299);

- Sara Beatriz Santos Souza [vítima] descreveu, na fase extrajudicial, que
“seu tio foi até sua casa e perguntou se ela queria ir buscar sua tia na igreha, ele pediu prara sua mãe e ela deixou ir com ele; quando estava chegando perto do CTG ele pediu para cheirar ela, (respondeu que sim porque ele já tinha o costume de cheirar ela antes e dar beijo em sua bochecha), era por volta das 20:50 horas ele parou o carro em um local escuro tirou seu sinto de segurança e deu uns cheiros em seu pescoço passou a mão nas costas, barriga e que ela ficou desconfortável e desesperada. Quando foi umas 21:00 horas eles saíram e foram em direção da igreja, antes de chegar ele parou o carro e ‘deu beijo em sua boca’; quando sua tia estava aproximando do carro ele parou de beijar e ele disse ‘não conta para sua mãe e para seu pai disse que ficou assustada foi para banco de trás e não contou”
(fls. 23). Em Juízo,
“na noite dos fatos o Réu chegou a sua residência e perguntou se queria buscar a sua tia, esposa do Acusado, na igreja. Obtendo autorização da mãe, entrou no carro com o Réu. Quando se distanciou da residência, perguntou à ofendida se poderia cheira-la. Disse que o fato já havia acontecido antes, pois o Acusado tem esse costume. Assim, o Réu parou o carro em local escuro, retirou o cinto de segurança, deu uns cheiros em seu pescoço e passou a mão em suas costas, barriga e entre os seios de uma forma que se sentiu desconfortável e desesperada. Ao chegar à igreja, o Acusado estacionou novamente o veículo e deu um beijo em sua boca. Ao notar que sua esposa se aproximava do carro, cessou com o ato libidinoso e, ainda, advertiu a vítima a não contar para seu pai ou sua mãe. Assustada, passou para o banco de trás e disse que nunca o tio tinha beijado a sua boca antes. Ao ser perguntada quanto tempo o ato perdurou, asseverou que ocorreu por volta de 10 minutos. Complementou dizendo que não havia ninguém por perto, mas que contou as ações para sua prima, filha do Acusado, e para sua genitora. Por fim, narrou que o Réu foi até sua casa confronta-la, mas manteve sua versão”
(excerto da sentença - Relatório de Mídias de fls. 19-ID 153180299);

- Regiane Maria dos Santos [genitora da vítima Sara Beatriz Santos Souza] asseverou, tanto na Delegacia de polícia quanto judicialmente,
“que o Réu tinha costume de ficar sozinho com as crianças. Disse que autorizou sua filha buscar a sua irmã na igreja, esposa do Acusado. Narrou com detalhes exatamente a mesma versão apresentada por Sara durante o seu depoimento especial. Após a menor contar a história para a depoente, o Acusado adentrou em sua casa para negar os fatos. Contudo, sua filha confirmou todo o narrado na frente do Réu. Aduziu que nunca tinha desconfiado do Réu, pois tinha total confiança da família. Depois dos fatos, a filha da depoente nunca mais quis chegar perto do Réu”
(fls. 70 e Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311);

- Maria Jéssica Gomes de Souza [genitora da vítima Letícia Laiane Ferreira Gomes], narrou, perante o Delegado de Polícia,
“que estava achando estranho o comportamento de sua filha Letícia, que ela estava ficando muito isolada, depois que sua sobrinha Sara falou do abuso praticado pelo tio EDILSON a declarante foi conversar coma filha Letícia, então sua filha contou que o tio EDILSON já tinha abusado dela”
(fls. 75). Em Juízo, afirmou
“que ficou sabendo depois que a vítima Sara contou, ai perguntei pra Leticia, ela começou a chorar e respondeu que sim, aí ela me contou o que tinha acontecido [...], foi a Sara e a mãe dela quem me contaram; ela me contou que como Sara ia batizar contou que ele tinha pegado ela, levado ela próximo ao CTG e praticado o ato, [...] ela falou que ela tava no banco de trás e pediu pra ela ir pro banco da frente, começou a passar a mão nela, acariciar e beijar ela, [...] eu já tava desconfiando porque ele tava esperando eu e meu esposo ri trabalhar pra ir lá pra casa, ai eu cheguei nela e conversei com ela, ela disse que aconteceu, que uma vez foi na casa dele, ele pegou e quando as meninas saíram pra comprar um suco, ele me colocou no quarto da tia, começou me acariciar e beijar, ai a minha dúvida dr. quero saber desde quando isso vinha acontecendo e o que realmente aconteceu, porque até hoje não sei [...], a segunda vez ela foi pegar um celular no carro, ele foi atrás e beijou ela, foi até que minha vizinha viu [...], ele chegou e deixou o carro dele estacionado, ai pediu pra ela ir buscar [...], a vizinha se chama Mariete [...], quando ela contou tava na presença da minha irmã, ela chorava muito, ai nem forcei ela [...], ela me disse que ele levou ela pro quarto da minha irmã, tirou a roupa dela, passava a mão no bumbum dela, beijava ela, batia a mão na bunda dela [...], ela disse que saiu do quarto quando as meninas chegaram do mercado com suco, quando ele ouviu o protão batendo [...], minha sobrinha chegou e achou ela muito nervosa, então perguntou pra ela se ele tinha feito alguma coisa com ela, nesse momento ela falou que não [...], ele não tinha nenhum problema com a família, essa é minha pergunta, porque ele fazer isso, ele andava na minha casa, tinha toda confiança toda liberdade a te hoje não entendo porque ele fez isso com minha família [...]; minha filha e minha sobrinha são tímidas, meio caladas [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311);

- Mariete de Souza Coelho [informante], revelou, na fase inquisitiva, que
“um dia saiu e casa e viu EDILSON e Letícia dentro do carro; que EDILSON estava abraçando Letícia dentro do carro; que achava EDILSON suspeito, pois ele ficava com muito chamego (abraços e beijos) com as crianças, sempre que visitava as sobrinhas”
(fls. 73). Na fase judicial, confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou ter “contado” o que viu apenas depois de Letícia Laiane Ferreira Gomes revelar o fato;
“a Letícia percebeu que eu vi ele beijando ela”
;
“ele estava dentro do carro abraçando e beijando ela, quando ela percebeu que eu vi ela saiu”
;
“eu já desconfiava dele porque quando ele chegava lá ele ficava abraçando as meninas, eu nem deixava minha enteada ir lá quando ele estava”
(Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311);

- Keymily Vitoria Gomes da Silva [filha do apelante], aduziu, em Juízo, que
“estavam todos juntos que o fato não era possível de ocorrer, nunca aconteceu, nunca. Disse que saiu para comprar suco e quando retornou a vítima Letícia estava assistindo televisão. Aduziu que a ofendida estava tranquila, normal e sem aparentar nervosismo. Ficou sabendo das acusações muito tempo depois e afirmou que pela disposição dos cômodos, alguém veria a conduta do pai, se ocorresse. Ainda, salientou que após muito tempo a vítima confessou que mentiu e que tem costume de mentir. Informou que o Réu nunca tratou de forma estranha nenhuma das meninas. Com relação à Sara, frisou que sua mãe viu a vítima passar para o banco de trás sem qualquer intercorrência”
(excerto da sentença - Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311);

- Kamilly Rebeca Gomes da Silva [filha do apelante], asseverou, na fase judicial,
“estávamos em três primas nesse sai, a irmã do meio foi comprar suco, ficamos com meu pai, Letícia ficou na sala assistindo TV na e eu no quarto, meu quarto fica de frente pro sofá [...], a Letícia ficou só sentada no sofá o tempo todo [...] eu conseguia visualizar ela [...], depois desse dia ela dormiu na minha casa e falou que nada disso tinha acontecido, no mesmo dia que descobriram [...], meu pai não fica sozinho com as sobrinhas [...], meu pai é muito carinhoso com todo mundo, ele beija e abraça, mas nada demais [...], minhas primas sempre foram muito apegadas a ele, [...] onde ela tava sentava tem acesso ao meu quarto, não tinha como ela ter levantado, eu teria visto, ela não saiu [...], o quarto do meu pai não tranca [...] sobre o dia da igreja, minha mãe fala que deu pra ver minha mãe sentada no banco passando pro banco de trás, entre o banco do motorista e banco do passageiro, minha mãe disse que viu [...], elas nunca tiveram nenhum problema com meu pai”
(Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311);

- Rosilda Santos de Oliveira [conselheira tutelar], descreveu, em Juízo, que lembra do atendimento das vítimas;
“no atendimento familiar de Sara a prima nos

contou que Sara e Leticia eram alegres, porém estavam muito tristes, não via mais alegria nas meninas e elas tinham um acontecido pra contar, ai relatou o fato, [...] fomos na residência das meninas, elas estavam muito tristes”; o fato foi revelado porque “sara ia fazer um batismo na igreja, porém ela estaria se sentindo muito culpada e não queria se batizar com essa culpa, daí ela contou pra nós o fato de quando foi buscar a tia na igreja, a outra contou do dia que foi na casa do tio, que as primas foram comprar suco, ele puxou ela pro quarto e começou a beijar as partes intimas, as duas contaram os fatos [...] teve o fato do carro também [...], não participei da oitiva na Delegacia [...], a Letícia contou que as filhas dele foram comprar suco, quando ela foi pro banheiro seu EDILSON puxou ela pro quarto, fechou a porta do quarto, tirou a calcinha dela, beijou as partes intimas, ela saiu do quarto muito assustada quando a prima bateu o portão, a prima perguntou pra ela se ele tinha deito alguma coisa com ela, [...] a Sara disse que ele chegou, pediu pra ela ir com ele buscar a tia na igreja e na rua por trás do CTG ele parou o carro e começou a beijar a menina, não lembro se ele fez caricias”

(Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311);

- Eliete Rosa da Silva [assistente social], em sede judicial, narrou
“que a família estava muito abalada porque ninguém acreditava que algo nesse sentido poderia ocorrer. Informou que não perguntou sobre os fatos porque as vítimas já estavam sendo tratadas e não quis as revitimizar. Manifestou preocupação porque as ofendidas estavam mais introspectivas”
(excerto da sentença - Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311);

- João Marcos Vicente e Joilson Floriano [informantes] relataram sobre a conduta social do apelante (Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311);

- EDILSON DA SILVA [apelante] negou a autoria delitiva. Na fase inquisitiva aduziu
“que não sabe porque as sobrinhas o estariam acusando”
; sobre o relato da vítima Sara Beatriz Santos Souza, em depoimentos especial, afirmou que
“estava indo buscar sua esposa na igreja, cerca de 03 meses atrás, quando sua esposa se aproximou do veículo, Sara estava no banco carona da frente e foi para o banco de trás, passando entre os bancos dianteiros do veículo; que tinha deitado o banco do motorista e acredita que nesse momento possa ter encostado na sobrinha, fazendo-a pensar que tinha dado um cheiro na menina”
(fls. 45/46-ID 153180842). Judicialmente, afirmou que os fatos não ocorreram, não tem ideia porque lhe imputaram tal crime; não ficou sozinho com Letícia, não pediu para Leticia buscar seu celular no seu carro, não tem problema algum com a vizinha Mariete de Souza Coelho; foi em seu carro com Sara até a igreja pra buscar sua esposa,
“em frente a igreja eu cheirei a coroinha da cabeça dela, em momento algum parei o carro antes da igreja [...] na minha casa fui dormir, não tive contato com as meninas [...], em momento algum fiquei a sós com Letícia”
; não tem ideia porque estão falando que aconteceu isso;
“a rixa com a mãe da Letícia foi por eu ter sido muito abençoado aqui em Sapezal [...] fui crescendo na empresa, aumentou meu salário, fui muito abençoado, e sempre abençoando eles também [...] troquei de carro, acho que isso desperta uma certa inveja [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311).

Dito isso, vejamos.

Os atos sexuais [
beijos na boca e toques em parte íntima
] descritos na denúncia [contra a criança
Letícia Laiane Ferreira Gomes, de 9 anos de idade
] foram revelados pela vítima, à sua genitora [
Maria Jéssica Gomes de Souza
], após a prima dela [
Sara Beatriz Santos Souza, de 12 anos] revelar ter sido abusada pelo tio EDILSON DA SILVA,
além de apresentar comportamento anormal [isolamento], conforme declarações de
Maria Jéssica Gomes de Souza
, nas fases policial e judicial.

Os tipos de abusos [
beijar a boca, tirar o
short
, passar a mão nas nádegas
], os locais [na residência e no veículo do apelante] e a data [na noite em que ela foi dormir na casa do apelante e no dia que ele foi até sua residência] foram descritos com exatidão pela vítima
Letícia Laiane Ferreira Gomes
, em ambas as fases da persecução penal.

As declarações da vítima, além de coesas, estão corroboradas pelo depoimento de
Mariete de Souza Coelho, vizinha da vítima, a qual visualizou o apelante EDILSON DA SILVA beijando a vítima, no interior de seu veículo, consoante depoimentos prestados por esta testemunha, tanto na fase inquisitiva quanto judicial (Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311).

A conselheira tutelar Rosilda Santos de Oliveira [que prestou atendimento à vítima] confirmou, detalhadamente, os abusos sofridos por Letícia Laiane Ferreira Gomes [vítima], em depoimento judicial (Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311).

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap no 5553/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 19.1.2012; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP no 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

Registre-se, ainda, que o constrangimento tanto da vítima quanto de sua genitora, em conversar sobre os abusos, não caracteriza
“dúvida sobre a existência do crime”
, a contrário, a própria mãe pontuou ter interesse em saber, com exatidão, há quanto tempo os fatos vinham acontecendo e se houveram outros além dos descritos por sua filha, no ato da revelação.

Nesse contexto, as declarações da vítima Letícia Laiane Ferreira Gomes, de sua genitora [Maria Jéssica Gomes de Souza] e da testemunha [Mariete de Souza Coelho
] e da conselheira tutelar [
Rosilda Santos de Oliveira
]
, somados, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o
réu.”
(AP NU 0001166-08.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Em sua vez, a vítima
Sara Beatriz Santos Souza
também descreveu, coerentemente, perante as autoridades policial e judicial, os atos sexuais praticados pelo apelante [
dar um ‘cheio’ no pescoço, passar as mãos pelo corpo e beijar na boca]
, quando ela tinha 12 (doze) anos de idade.

Essa narrativa [da vítima
Sara Beatriz Santos Souza] está em sintonia com as declarações de sua genitora [Regiane Maria dos Santos] de sua tia [Maria Jéssica Gomes de Souza] e da conselheira tutelar conselheira tutelar Rosilda Santos de Oliveira, para quem a criança revelou a violência sexual, o dia e o local em que ocorreu (Relatório de Mídias de fls. 203/205-ID 153180311).

Note-se que a vítima [
Sara Beatriz Santos Souza]
decidiu expor o abuso em razão da proximidade da data de seu batizado, na igreja, sendo que
“não queria se batizar com essa culpa”
, a ensejar maior veracidade à sua palavra.

As
pequenas divergências nos depoimentos de vítimas de violência sexual sobre aspectos circunstanciais/questões perfiféricas do fato criminoso são plenamente justificáveis, em virtude dos impactos sofridos (TJMT, Ap no 98484/2007 - Relator: Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro - Segunda Câmara Criminal - 2.4.2008).

Por sua vez, a assertiva da Defesa do apelante de que os fatos teriam sido inventados para prejudicá-lo, em razão de “inveja” por estar bem financeiramente, não se
apresenta verossímil, sobretudo porque não foi indicado de que forma a denúncia beneficiaria as vítimas e seus parentes, assim como porque todos [apelante e familiares] declaram possuir excelente convivência, antes dos fatos, não havendo razão para submeter as menores à situação tão constrangedora
.

Nos crimes contra
“a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

Na essência, as declarações firmes e coesas da vítima [
Sara Beatriz Santos Souza
], em conjunto com os depoimentos de
Regiane Maria dos Santos e Maria Jéssica Gomes de Souza
[sua genitora e tia, respectivamente] e de
Rosilda Santos de Oliveira [conselheira tutelar]
comprovam a prática do ato sexual.

Em situação análoga, este Tribunal assim decidiu:

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que [...] se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição”
(TJMT, AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2019)

No tocante ao pleito de desclassificação, verifica-se que as condutas do apelante [
beijar a boca e mãos pelo corpo
], praticadas contra vítimas de 9 (nove) e 12 (doze) anos de idade, respectivamente, denotam estupro de vulnerável, o qual caracteriza-se por qualquer ato libidinoso praticado com menor de 14 (catorze) anos (STJ, AgRg no REsp 1808319/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.6.2019).

O c. STJ firmou o entendimento de que
“não cabe
desclassificação
para o crime de s
atisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente [
art.
218-A
do CP], quando o réu não se limitou a praticar atos libidinosos na presença da criança ou induzi-la a presenciar tais atos, mas sim houve contato físico entre agente e vítima”
(AgRg no AREsp no 1.193.002/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.5.2018).

Por sua vez, se há provas de que o apelante beijou e tocou o corpo das vítimas,
“não faz nenhum sentido o Defensor do réu dizer que o crime não teria ultrapassado a esfera da
tentativa”

(STJ, AgRg no HC no 729.724/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 20.6.2022).

Noutro giro,
“o artigo 61, da Lei no 3.688/1941 encontra-se revogado pela Lei no 13.718/2018, motivo pelo qual a análise do pedido de desclassificação para a referida contravenção penal é totalmente descabida, considerando inclusive que os fatos em questão ocorreram no ano de 2020”
, como bem consignado pela i. PGJ

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 260/269-ID 158045682).

Logo, a condenação do apelante por estupro de vulnerável [CP, art. 217-A] das vítimas
Letícia Laiane Ferreira Gomes e Sara Beatriz Santos Souza
deve ser mantido.

Passa-se à análise da dosimetria.

Do estupro de vulnerável contra a vítima

Letícia Laiane Ferreira Gomes
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, tornou a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão - em provisória, por inexistirem agravantes e atenuantes.

Na terceira-fase, inexistem causas de diminuição da pena.

A incidência da majorante d
a relação de parentesco - tio da vítima - (CP, art. 226, II) justifica
a exasperação da pena no patamar mínimo de 1/2 (metade), motivo pelo qual conserva-se a pena em
12 (doze) anos de reclusão.

Do estupro de vulnerável contra a vítima

Sara Beatriz Santos Souza:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, tornou a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão - em provisória, por inexistirem agravantes e atenuantes.

Na terceira-fase, preserva-se a causa de aumento do crime praticado por tio, na fração legal de 1/2 (metade), de modo a manter a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão.

Por outro lado, o juiz da causa aplicou o concurso material entre os crimes - estupro de vulnerável majorado [tio da vítima Letícia Laiane Ferreira Gomes], e estupro majorado [tio da vítima Sara Beatriz Santos Souza], em continuidade delitiva - (CP, art. 69).

Todavia,
os abusos sexuais [atos libidinosos] foram cometidos contra primas, em ambiente familiar [residência comum e veículo do apelante], num intervalo de 22 (vinte e dois) dias [1o.8.2020 e 23.8.2020], ou seja, em semelhantes condições de espaço, tempo e maneira de execução.

Os estupros em face de vítimas distintas não impedem a caracterização da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do CP (STJ, HC no 483.468/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019).

Nesse sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando os delitos da mesma espécie contra vítimas diversas forem praticados em condições que permitam considerá-los em continuação, ante o disposto no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.”
(Ap no 69144/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.8.2012)

Dessa forma, o apelante faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva
(CP, art. 71)
, a qual mostra-se mais benéfica que o concurso material e atende a necessidade de repressão/punição do delito.

O c. STJ decidiu que,
“
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(AgRg no HC no 649.371/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

C
onsequentemente,
aumenta-se a reprimenda [12 anos de reclusão] em 1/6 (um sexto), de modo a tornar a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Isso porque, se
“a pena final foi estabelecida em patamar superior a 8 anos de reclusão o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal”
(STJ, REsp no 1472027/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 6.11.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023